Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709202-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON SILVA MARQUES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo Autor, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de id. no 71369910. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se as partes embargadas para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator